Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO MUSICIAL. REPRODUÇÃO DE FONOGRAMAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que mesmo diante da necessidade de perícia para apuração dos danos materiais, não há óbice que seja analisado pelo juizado o pedido de danos morais. Requer, portanto, a procedência do pedido formulado pela responsabilização da ré quanto aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a possibilidade de análise do mérito do pedido formulado na inicial em relação aos danos morais, não obstante o acolhimento da preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 5o da Lei 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
5. Na hipótese, a exigência de prova pericial torna a causa complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995.
6. Acolhida a preliminar, resta prejudicada a análise do mérito, porquanto somente com a realização de perícia contábil, por meio de procedimentos técnicos e da utilização da legislação específica aplicável, será possível aferir se houve ato ilícito no que toca à extensão da reparação material pleiteada, a repercutir, também, na possibilidade de responsabilização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 3o e art. 5o.